Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Geovana Gonçalves de Araújo contra a sentença (Id 22442296, pp. 1-8) do i. juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela apelante em desfavor do DF Legal, julgou improcedentes os pedidos e condenou a apelante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A certidão catalogada no Id 22449946 indica não haver prevenção para a distribuição deste recurso. É o relatório. Decido. Em relação à decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência requerida pela apelante na petição inicial, para que fosse determinada a suspensão de qualquer ato demolitório no imóvel em que alega ter moradia, localizado na Chácara 13, Quadra 5, Conjunto 2, Arniqueiras – DF, até o julgamento do mérito da demanda, sob pena de cominação de multa, foi interposto agravo de instrumento autuado com o n. 0717886-04.2020.8.07.0000. O referido agravo de instrumento foi distribuído para a e. 7a Turma Cível e para a relatoria da e. Des. Leila Arlanch (Id 22442267, pp. 1-4). O julgamento pelo colegiado ocorreu e o acórdão transitou em julgado (Id 22442301, pp. 11-16). Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. A distribuição anterior do agravo de instrumento 0717886-04.2020.8.07.0000 determina a prevenção da e. 7a Turma Cível e da e. Des. Leila Arlanch para o processamento e o julgamento desta apelação. Necessária, portanto, a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3]. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição da apelação para a c. 7a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da e. Desembargadora Leila Arlanch, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.